Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-84.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A palavra da vítima, prestada na fase extrajudicial e confirmada pelos policiais em Juízo, permite concluir que os apelantes praticaram o crime na companhia de terceiro indivíduo, embora não tenha sido detido em flagrante nem identificado, tendo o trio conseguido arremessar um botijão de gás para fora do lote, quando foram surpreendidos pelo vigia do local e passaram a ameaçá-lo de morte e ainda subtraíram seu celular, consumando os crimes de roubo nas modalidades própria e imprópria.
2. O ordenamento jurídico pátrio acolheu a teoria da "amotio" ou "apprehensio", no sentido de que o roubo está consumado quando, cessada a ameaça ou a violência, torna-se o agente possuidor da “res furtiva”, mesmo que por um breve espaço de tempo.
3. Recursos desprovidos.